Tribunal: TJPA
Processo: 0812853-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812853-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCELO DA SILVA, ELAINE SOUZA LUSO, ERIVALDO CRUZ POMPEU, JUSCELINO CASTRO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contradição. Vício não configurado Embargos rejeitados.

1-
Embargos de declaração em face de acórdão que conhece e nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença rejeitando a impugnação
;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de contradição no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC;

3- A conclusão do acórdão embargado é de que o recurso de apelação foi interposto em favor de todos os autores, alicerçando-se no entendimento do STJ de que a regra do art. 1.005 do CPC não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante (REsp n. 1.993.772/PR);

4- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária de seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 3/2/2025, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0812853-41.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MARCELO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (Id 21464182)

opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão (Id 20862107) que conhece e nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença rejeitando a impugnação (processo nº 0002815-63.2013.8.14.0061).

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de vício de contradição a ser sanado, considerando que reconheceu que o recurso de apelação foi interposto apenas pelo autor Marcelo da Silva, contudo, estendeu os efeitos da decisão aos demais litisconsortes; ainda que, devido à natureza da ação, o litisconsórcio é simples e não unitário, pois cada autor apresentou uma justificativa própria para o descumprimento do prazo estabelecido no edital do concurso público, portanto a decisão não poderia ter efeitos uniformes para todos os autores, sendo necessária a análise individualizada de cada caso, conforme prevê o artigo 117 do CPC; que os autores já possuem idade avançada para iniciar o curso de formação tal qual determinado na decisão ora embargada.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a contradição apontada, excluindo os efeitos do acórdão em relação aos litisconsortes ELAINE SOUZA LUSO, ERIVALDO CRUZ POMPEU e JUSCELINO CASTRO DE SOUZA JÚNIOR, mantendo-se o decidido apenas em relação ao apelante Marcelo da Silva, que interpôs recurso de apelação.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id 22054064).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço

do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de contradição no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante suscita a ocorrência de contradição o acórdão, pois reconheceu que o recurso de apelação foi interposto apenas pelo autor Marcelo da Silva, contudo estendeu os efeitos da decisão aos demais litisconsortes; ainda que, devido à natureza da ação, o litisconsórcio é simples e não unitário, pois cada autor apresentou uma justificativa própria para o descumprimento do prazo estabelecido no edital do concurso público, portanto a decisão não poderia ter efeitos uniformes para todos os autores, sendo necessária a análise individualizada de cada caso, conforme prevê o artigo 117 do CPC; que os autores já possuem idade avançada para iniciar o curso de formação tal qual determinado na decisão ora embargada.

Destaco termos do julgado ora recorrido:

“No caso, a ação foi ajuizada em litisconsórcio e sob o patrocínio da Defensoria Pública. Indeferido o pedido inicial, a Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação, com o seguinte pedido: “Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de obter-se a determinação para que os requeridos recebam os exames já realizados em outubro e novembro de 2012, recebendo-os como tempestivos, bem como que a banca declare a aptidão dos autores para prosseguir no concurso.”

Em petição com pedido de cumprimento de sentença, a Defensoria Pública explica que: “Apresentado o recurso de apelação (ID 8797512), embora no cabeçalho tenha sido indicado apenas o nome de Marcelo da Silva, a petição deixa claro tratar-se de peça processual que foi elaborada em favor de todos os autores, como se identifica no requerimento final: "(...) recebendo-os como tempestivos, bem como que a banca declare a aptidão dos autores para prosseguir no concurso".

De acordo com a norma prevista no art. 1005 do CPC, recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. No caso em apreço, os interesses das partes são convergentes: a entrega e aceitação dos seus exames toxicológicos para prosseguirem no certame.

A situação, por certo, precisa ser interpretada à luz do entendimento recente do STJ de que a regra do art.1005 do CPC não fica restrita às hipóteses dos litisconsórcios unitários mas também a situações de ausência de tratamento igualitário.”

A conclusão do julgado dá-se no sentido de que o recurso, na verdade foi interposto em favor de todos os autores, alicerçando-se no entendimento do STJ de que a regra do art. 1.005 do CPC não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante ( REsp n. 1.993.772/PR).

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)

Nesses termos, resta clara a intenção do embargante de reanálise da questão, o que não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no acórdão.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025